Tribunal: TJMT
Processo: 1011567-96.2023.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011567-96.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON CLIMACO MORAES DE JESUS - CPF: 030.209.481-42 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), DEBORA MARIA DE AQUINO - CPF: 049.876.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CLIMACO MORAES DE JESUS - CPF: 021.446.961-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA CRISTINA SILVA LEMOS DE GODOY - CPF: 692.766.761-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MEDIANTE FRAUDE – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINSITERIAL –
CONDENAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado praticou o crime a ele imputado, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
1011567-96.2023.8.11.0042.
, que absolveu o acusado
Anderson Climaco Moraes de Jesus
da prática do crime de furto mediante fraude (CP,
artigo 155, §4º, inciso II c/c artigo 69 c/c artigo 155, §4º, incisos II e IV c/c artigo 61, inciso I)
.

Em suas razões recursais, o
Parquet
argumenta existirem provas suficientes da autoria delitiva, o que impõe a condenação do acusado (Id. 211048403).

Em suas contrarrazões, a defesa ressaltou o acerto da decisão e pugnou pela manutenção integral da sentença (Id. 211048407).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da pretensão recursal (Id.
216498181
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narram os autos que
no dia 10/01/2023, por volta das 16h40min, no estacionamento do Supermercado Atacadista Pan Box, localizado na Avenida Brasil, bairro Morada da Serra, nesta urbe, o apelado
Anderson Climaco Moraes de Jesus
, mediante fraude exercida com aparelho bloqueador de sinal de trava veicular, subtraiu coisa alheia móvel para si, consistente em um aparelho celular da marca Apple, modelo iphone 11, de cor branca, de 64 GB, de propriedade da ofendida Debora Cristina Silva Lemos de Godoy.

Em concurso material, no dia 20/01/2023, por volta das 18h00min, no estacionamento do Supermercado Atacadão, localizado na Avenida Oatamo Canavarro, bairro Morada do Ouro, nesta urbe, o apelado
Anderson Climaco Moraes de Jesus
, com unidade de desígnios com um coautor desconhecido, mediante fraude exercida com aparelho bloqueador de sinal de trava veicular, subtraiu coisas alheias móveis para si, de propriedade do ofendido Antonio Marco Leonio Pereira e de propriedade da vítima Empresa L.B. De Souza.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
Ressai dos autos que o investigado ANDERSON consumou os dois crimes de furtos qualificados com o mesmo modo de agir, qual seja, utilizou como apoio nos crimes o seu veículo gol verde, placa JYP-9127, quando o estacionou próximos aos carros das Vítimas, e, agiu mediante fraude ao utilizar um aparelho bloqueador de sinal das travas veiculares.

Verifica-se que no segundo delito o Investigado agiu em unidade de desígnios com um coautor desconhecido.

Afinal, em ambos os crimes o Investigado subtraiu do interior dos veículos dos Ofendidos, os bens acima descritos, e após foragiu dos locais dos crimes nas posses das res furtivas.

Em virtude das imagens das câmeras dos locais dos crimes, que registraram os fatos, os investigadores de polícia conseguiram identificar o Investigado (Relatório de ID. Num.122417943 – Págs. 01/06).

Posteriormente, no dia 28.06.2023, o indiciado ANDERSON foi preso preventivamente, por força de decisão proferida nos autos ipcd nº 1007585-74.2023.8.11.0042, tendo sido interrogado pela autoridade policial, ocasião em que permaneceu em silêncio (ID. Num.122416927).

Outrossim, constam os termos de exibições que informam as apreensões dos pen drives contendo as imagens das câmeras de segurança (ID. Num.122416921 – Pág. 6 e 21); e o auto de avaliação indireta dos bens dos Ofendidos (ID. Num.122416916).”
(Id. 211049697).

Diante desses fatos, Anderson Climaco Moraes de Jesus foi denunciado pelos crimes previstos nos art.
155, §4º, inciso II c/c artigo 69 c/c artigo 155, §4º, incisos II e IV c/c artigo 61, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, e, após a instrução processual, a denúncia foi julgada improcedente e o acusado absolvido, por insuficiência probatória.

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso, sustentando que ficou devidamente comprovado nos autos que o apelado Anderson foi o autor dos crimes narrados na exordial acusatória, razão pela qual busca a reforma da sentença para que ele seja condenado nas penas dos crimes a ele imputados.

No entanto, d
a detida análise do conjunto probatório amealhado aos autos, verifico que a razão não assiste ao
Parquet
.

Compulsando os autos, verifico que não foram produzidas provas seguras o suficiente para comprovar a autoria delitiva dos fatos apurados na hipótese, já que, apesar de as vítimas terem confirmado que tiveram seus bens subtraídos, não foram capazes de reconhecer o acusado como autor do delito.

O apelado
Anderson Climaco Moraes de Jesus
, ouvido em juízo, negou ser autor do crime:

“Declarou que nunca teve carro, mas sim motocicleta, embora tenha admitido que, certa vez, pegou um veículo modelo Gol emprestado com a pessoa de Leandro, para levar seu filho ao Posto de Saúde. Questionado, disse que não declarou à autoridade policial que o veículo envolvido nas práticas criminosas não era seu, uma vez que, quando foi detido, sequer sabia por qual fato estava sendo preso.”
(transcrição retirada da sentença, Id. 211048387).

A vítima
Antônio Marco Leoncio Pereira
, em juízo, narrou que não presenciou o momento do crime, não viu as imagens das câmeras de segurança e não podia reconhecer o autor do fato.

A testemunha
Wenderson Ferreira Nunes
, investigador de polícia, em fase judicial, narrou o seguinte:

“(...) narrou as diligências realizadas para identificar o réu, expondo que depois de identificarem a placa do veículo utilizado nos furtos, entraram em contato com o seu proprietário, o qual noticiou que havia vendido o bem a terceiro. Afirmou então que localizaram o adquirente do carro, que já o teria revendido para a pessoa de Leandro Ferreira dos Santos, ocasião em que em conversa com sua convivente chamada Gabriela, esta informou que seu marido havia sido preso por conta de um roubo, e que como precisava pagar o advogado, acabou negociando o veículo com um indivíduo que estava preso com seu marido, inclusive fornecendo o telefone da pessoa com a qual havia negociado o automóvel – Débora –, que seria esposa do réu. Declarou que diligenciaram na casa do implicado, porém só localizaram o irmão dele, chamado Wanderson, o qual, contudo, informou que de fato o denunciado estava com o veículo, e que era envolvido na prática de crimes, inclusive já havia sido preso e, na ocasião, se identificou com o nome de seu irmão – Wanderson. A testemunha também afirmou que efetuou o cumprimento do mandado de prisão do réu, ocasião em que ele também foi preso em flagrante, porque estava cometendo furto no local onde estava trabalhando.
Disse que não é possível identificar o implicado perfeitamente nas imagens obtidas das câmeras de segurança dos estabelecimentos onde ele efetuou os furtos, uma vez que as câmeras estavam distantes, além de o denunciado ter colocado um vidro fumê bem escuro no carro, o que impedia a visão de quem estava de fora do veículo, ou seja, não era possível ver quem estava dentro do veículo
. No entanto, asseverou que o reconhecimento dele foi realizado pelo modus operandi e pelas suas características físicas.”
(transcrição retirada da sentença, Id. 211048387).

Por sua vez, o investigador de polícia
Mario José Leite dos Santos
, em solo judicial, narrou o seguinte:

“(...)
expôs que quando do cumprimento do mandado de prisão, o implicado não estava em posse do bloqueador de trava elétrica, também conhecido como “chapolim” (sic – id. 122416921, fls. 29/34) nem do veículo utilizado na prática criminosa
. Questionada, a testemunha afirmou ser presumível que os furtos teriam sido cometidos mediante a utilização de um aparelho bloqueador de travas elétricas de veículos, conhecido como “chapolim”, em razão de as vítimas terem noticiado que teriam acionado as travas elétricas dos veículos furtados, quando os deixaram nos estacionamentos dos estabelecimentos onde os fatos ocorreram.”
(transcrição retirada da sentença, Id. 211048387).

Como se nota, além de as vítimas não terem a capacidade de realizar o reconhecimento do autor, por não terem presenciado os fato, os policiais responsáveis pela investigação tampouco foram capazes de confirmar, de forma indene de dúvidas, que o acusado é o autor do crime narrado na exordial acusatória.

Quanto às imagens e vídeos oriundos das câmeras de monitoramento dos estabelecimentos onde os furtos ocorreram, (Ids. 122416930, 122416934, 122417306, 122417310 e 122416939), embora seja possível identificar o veículo utilizado no crime, não há como afirmar que o condutor do automóvel, de fato, era o acusado, já que as imagens estão distantes e não permitem evidenciar características físicas capazes de indicar o autor do fato

Destaco que o
art. 156 do CPP determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que o réu seja o autor do crime contra ele imputado, porém a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao delito em comento.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos a respeito da autoria delitiva do crime narrado na denúncia,
é imperiosa a manutenção da absolvição do apelado, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Anderson Climaco Moraes de Jesus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024